Tribunal: STF
Processo: HC 208853
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus em favor de Adriana Sant'ana de Oliveira, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS TERMOS DO ART. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. .INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da agravante ser contumaz na prática delitiva, já que "responde por outro tráfico de estupefacientes nos autos do processo-crime n° 1502194-76.2019.8.26.0536. da 1ª Vara Criminal de São Vicente, no qual restou beneficiada com liberdade provisória em 24 de junho de 2019. A despeito disso, em 10 de janeiro do ano em curso a increpada foi capturada em flagrante porque voltou a praticar o nefando comércio", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Deve-se ressaltar que quando ao pedido de prisão domiciliar, razão não assiste a agravante já que, conforme consignado pelo acórdão objurgado: "a filha da irrogada não é criança (conta com treze anos de idade)"(fl. 53). Portanto, não se enquadra nos termos do art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal . 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 683.454 AgRg, ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar da paciente no risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do ato coator: 



    Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    "Conforme certidão de fls. 10/1, Adriana responde por outro tráfico de estupefacientes nos autos do processo-crime n° 1502194-76.2019.8.26.0536. da 1ª Vara Criminal de São Vicente, no qual restou beneficiada com liberdade provisória em 24 de junho de 2019. A despeito disso, em 10 de janeiro do ano em curso a increpada foi capturada em flagrante porque voltou a praticar o nefando comércio, expondo-se aos riscos inerentes à torpe mercancia. bem assim à contaminação - dela e de circunstantes - pelo coronavírus. já que assim agiu em pleno período de pandemia" (fls. 48-49-grifei). 



    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, já que "responde por outro tráfico de estupefacientes nos autos do processo-crime n° 1502194-76.2019.8.26.0536. da 1ª Vara Criminal de São Vicente, no qual restou beneficiada com liberdade provisória em 24 de junho de 2019. A despeito disso, em 10 de janeiro do ano em curso a increpada foi capturada em flagrante porque voltou a praticar o nefando comércio" , o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Ressalte-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)



    Finalmente, resta inaplicável ao caso a pretendida concessão de prisão domiciliar com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, eis que, conforme ressaltou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, "a filha da irrogada não é criança (conta com treze anos de idade)”.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator